Tribunal: CARF
Processo: 12326.000338/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.000338/2009-14
ACÓRDÃO
1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INFO GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. EVENTO DE INCORPORAÇÃO.
LIMITAÇÃO DE 30%.
Dispõe a legislação que na apuração do lucro real, poderá haver o
aproveitamento de prejuízo fiscal mediante compensação desde que
obedecido o limite de trinta por cento sobre o lucro real. Eventual
encerramento das atividades da empresa, em razão de eventos de
transformação societária, como a incorporação, não implica exceção ao
dispositivo legal, a ponto que permitir aproveitamento da base negativa
acima do limite determinado. Precedentes 1a Turma da CSRF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-
31.245, proferido em 11 de Junho de 2010, pela 8a Turma da DRJ/RJ1, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF do Rio de Janeiro- RJ elaborou o Parecer Conclusivo n°. 543/2009 no dia
26/novembro/2009 em face da INFOGLOBO Comunicação e Participação S/A (e-fls. 153/160), cujo
teor segue em síntese:
“(...)
FUNDAMENTAÇÃO

Inexistência do direito creditório pleiteado

No caso, para se verificar a existência do alegado direito creditório pleiteado, o
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2008 apurado pela Infoglobo
Comunicações SA, CNPJ n.° 00.396.253/0001-26, seria necessário verificar a
correção da correspondente base de cálculo e as deduções efetuadas pela
sucedida sobre o IR auferido.
No que tange a este último item, vinculado à efetividade das antecipações
efetuadas a título de IRRF e de estimativa, pesquisa aos sistemas da Receita
Federal ratifica em parte as informações fornecidas pela sociedade incorporada
em sua declaração de rendimentos.
(...)
Desta forma, em que pese a contribuinte tenha informado na DIPJ de
encerramento receitas financeiras em valor menor do que o constante nas DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, tendo em vista que nos períodos anteriores
ocorreu o inverso, infere-se que tais rendimentos foram reconhecidos pelo
regime de competência. No caso, a caracterização de uma possível omissão de
receitas carece de uma ação fiscal mais aprofundada, a qual não é o escopo do
presente procedimento.
Quanto às estimativas apuradas nos meses de fevereiro a novembro de 2008, a
contribuinte recolheu as antecipações, totalizadas em R$ 26.465.123,88,
conforme extratos de fls. 80/82. Por sua vez, a estimativa de janeiro de 2008, na
importância de R$ 1.338.998,94 encontra-se atualmente extinta sob condição
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
3
resolutória da posterior compensação informada na DCOMP eletrônica n.°
06595.06896.290208.1.3.02-7843 (fl. 83).
Contudo, em relação ao Lucro Real apurado pela empresa, de imediato nota-se
que na compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores a contribuinte
não só deixou de observar a trava de 30% prevista no art. 15 da Lei n.° 9.065, de
1995, conforme consta da ficha 09A da DIPJ de encerramento (fls. 75), como
também subtraiu do resultado (R$ 197.129.903,02) valor superior ao prejuízo
fiscal acumulado constante no sistema SAPLI (Sistema de Acompanhamento de
Prejuízo Fiscal), R$ 19.331.528,13 (fls. 84/90).
Nesse sentido, cumpre ressaltar: ainda que a contribuinte comprovasse a
existência do prejuízo fiscal acumulado informado na DIPJ, de qualquer forma, a
compensação não poderia superar o limite de 30% do Lucro Líquido ajustado,
determinado no citado diploma legal.
Possivelmente, a contribuinte sucedida deduziu que, tratando-se de extinção da
sociedade por incorporação, não lhe seriam aplicáveis as regras restritivas para a
compensação de prejuízo fiscal, determinadas na Lei n.° 9.065, de 1995,
parcialmente transcrita a seguir:
(...)
Porém, da leitura dos dispositivos, verifica-se que a limitação de 30% imposta
para a compensação de prejuízos fiscais é clara, inexistindo na legislação exceções
à trava de 30%.
(...)
Destarte, por um motivo ou por outro, verifica-se que a Infoglobo Comunicações
SA, CNPJ n.° 00.396.253/0001-26, não tem direito creditório referente ao saldo
negativo de IRPJ informado na DIPJ/2008.
Para melhor entendimento da situação, foi elaborado demonstrativo de
comparação entre os valores apurados pela contribuinte e aqueles considerando
a trava de 30% e o prejuízo constante no Sapli.
Importante frisar que a contribuinte equivocou-se ao calcular o imposto devido
sobre o Lucro Real, R$ 7.656.135,74 conforme DIPJ retificadora (fl. 75 verso),
informando os respectivos valores de R$ 878.873,73 (alíquota de 15%) e RS
561.915,82 (adicional), quando o correto seria declarar R$ 1.148.420,36 e R$
741.613,57.
(...)
Conclusão
Considerando a análise realizada, resta determinado o saldo positivo de IRPJ a
pagar referente ao encerramento da Infoglobo Comunicações SA, CNPJ n.°
00.396.253/0001-26, em 31/12/2008, no valor de R$ 13.717.528,09.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
4
Por fim, registre-se que no presente procedimento foi realizada uma análise
sumária das informações prestadas pela empresa sucedida na DIPJ entregue em
face da incorporação, restando preservado o direito da RFB instaurar outras ações
fiscais que julgar necessárias, inclusive para a cobrança do crédito tributário
indevidamente compensado.
Em face do exposto, considerando a inexistência do direito creditório informado
pela contribuinte, proponho NÂO HOMOLOGAR as compensações declaradas às
fls. 01/03 e 01/03 do processo n.° 10768.004253/2009-81 apenso.
(...)”.

Posteriormente, a Delegada da DRF do Rio de Janeiro- RJ proferiu Despacho
Decisório no dia 30/novembro/2009 (e-fl. 161), cujo teor segue abaixo:
“DESPACHO DECISÓRIO
Com base no presente parecer conclusivo de fls. 92/95, que aprovo e adoto, o
qual fica fazendo parte deste Despacho Decisório como se nele estivesse
transcrito, decido considerar como não homologadas as compensações dos
débitos relacionado no formulário de fls. 01/03 e 01/03 do processo n.°
10768.004253/2009-81 apenso, Declarações de Compensação entregues em
papel em 19/02/2009 e 20/05/2009.
Ao apoio da EQPEJ para cientificar a contribuinte do presente despacho,
intimando-a ao pagamento dos débitos não compensados, no prazo de 30 dias,
ressalvado o direito, no mesmo prazo, de manifestação de inconformidade junto à
DRJ, observando-se a legislação em vigor.
(...)”.

Da Manifestação de Inconformidade

Informou a Contribuinte que anteriormente era denominada Empresa Jornalística
Diário de São Paulo S.A. (CNPJ n° 60.452.752/0001-15) e que em 31.12.2008, incorporou a
sociedade Infoglobo Comunicações S.A. (CNPJ n° 00.396.253/0001-26) alterando, posteriormente,
sua denominação para Infoglobo Comunicação e Participações S.A. (CNPJ n° 60.452.752/0001-15).
Esclareceu que com a referida incorporação, a sociedade Infoglobo Comunicações
S.A. foi extinta, tendo a Contribuinte, a sucedido em todos os seus direitos e obrigações (ativos e
passivos), na forma dos artigos 1.116 e seguintes do Código Civil e artigos 219 e seguintes da Lei n°
6.404/76 (Lei das SA).
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
5
Ressaltou que passou a ser detentora dos créditos de titularidade da sociedade
incorporada, dentre os quais o saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica ("IRPJ") do
ano-calendário de 2008.
Pontuou que preparou nos termos do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, declarações de
compensação em formulários de papel para utilização desse crédito na quitação de débitos
próprios vincendos, conforme autorização legal prevista no parágrafo 1°, do artigo 34, da
Instrução Normativa RFB n° 900/2008.
Asseverou que as autoridades administrativas, apesar de admitirem a apresentação
das DCOMP' s em formulário de papel, não homologaram essas compensações alegando a suposta
inexistência do direito creditório pleiteado pela empresa, vez que para apuração de tal crédito, a
empresa sucedida (Infoglobo Comunicações S.A.), teria compensado prejuízos fiscais sem
observância do limite de 30%; e compensado prejuízos fiscais cujo montante não constava nos
sistemas da Receita Federal do Brasil.
Sustentou que as autoridades administrativas, ao analisarem as DCOMP's
apresentadas, decidiram não homologá-las, sob a alegação de que o referido crédito foi apurado
pela empresa incorporada após a compensação de prejuízos fiscais sem a observância do limite de
30% do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação do imposto de
renda, conforme previsto no artigo 15 da Lei n° 9.065/95.
Aduziu que tal entendimento não merece prosperar, uma vez que, em se tratando
de extinção da pessoa jurídica por incorporação, a empresa incorporada pode proceder à
compensação integral dos prejuízos fiscais por ela acumulados.
Defendeu que na hipótese de extinção da pessoa jurídica por incorporação o direito
à compensação não se mantém assegurado na medida em que a sucessora não poderá aproveitar-
se dos prejuízos fiscais acumulados pela empresa sucedida, impedir a compensação integral no
caso de pessoa jurídica extinta por incorporação afronta o conceito de renda, hipótese de
incidência do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional e do artigo
195, inciso I, alínea "c" da Constituição Federal.
Destacou que com o encerramento das atividades empresariais há a consequente
impossibilidade de aproveitamento dos prejuízos fiscais da empresa sucedida por sua sucessora,
assim, torna-se evidente que a pessoa jurídica extinta por incorporação tem direito ao
aproveitamento integral de seus prejuízos fiscais.
Pontuou que a composição do saldo acumulado de prejuízos fiscais compensado
restou demonstrada na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real ("LALUR") da sociedade
Infoglobo Comunicações S.A e que pela análise do referido livro, torna-se possível verificar, no ano
calendário de 2008, um saldo acumulado de prejuízos fiscais no valor de R$ 197.129.903,02, que
corresponde exatamente ao valor compensado na sua DIPJ, bem como é possível constatar
também que esse saldo de prejuízo fiscal foi sendo acumulado pela empresa sucedida desde o
ano-calendário de 1995 até o ano-calendário de 2008.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
6
Frisou que não tem conhecimento da razão que levou ao fato da diferença de R$
177.798.375,00 de saldo acumulado de prejuízos fiscais da empresa sucedida (Infoglobo
Comunicações S.A.) não constar nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Elucidou que a Infoglobo Comunicações S.A., antes da referida cisão parcial, possuía
prejuízos fiscais acumulados no montante de R$ 179.592.177,22 e que após a cisão, passou a fazer
jus ao equivalente a 99% desse montante, no valor de R$ 177.798.375,00, conforme demonstrado
na planilha colacionada aos autos e que tal valor pode ser confirmado pela análise do LALUR da
Infoglobo Comunicações S.A.
Pleiteou que seja provida a manifestação de inconformidade, que seja reconhecido
integralmente o seu direito creditório no montante de R$ 31.397.515,88, relativo a saldo negativo
de IRPJ do ano calendário de 2008 apurado pela empresa sucedida, bem como que sejam
homologadas as compensações pleiteadas nos autos dos processos administrativos n°s.
12326.000338/2009-14 e 10768.004253/2009-81 e que seja julgado improcedente o Auto de
Infração em litígio, cancelando os créditos tributários constituídos.

DO ACÓRDÃO No. 12-31.241- DRJ/RJ1

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade apresentada, julgando-a
improcedente (e-fls. 539/546).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 557/612), destacando, em síntese, que:
“ILMO. SR. DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO RIO DE
JANEIRO
Ref.: Processos administrativos Demac/ RJO n°s 12326.000338/2009-14 e
10768.004253/2009-81 (apenso)
INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade qualificada nos
autos do processo administrativo em referência, vem, por seus procuradores
(docs. 01 e 02), com fundamento no artigo 33, do Decreto n° 70.235/72,
apresentar
RECURSO VOLUNTÁRIO
contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I ("DRJ I"), que negou provimento à manifestação de inconformidade
apresentada, para não homologar as compensações declaradas conforme acórdão
de fls. 306 e 313, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
A Recorrente requer que seja o presente recurso voluntário admitido e remetido
à Primeira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF") do
Ministério da Fazenda para julgamento.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
7
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2010
(...)

EGRÉGIA CÂMARA DA PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
.I.
TEMPESTIVIDADE
1. A Recorrente tomou ciência da decisão ora recorrida em 25.10.2010 (segunda-
feira), tendo início o seu prazo para apresentação de recurso voluntário no
primeiro dia útil seguinte, terça-feira — 26.10.2010.
2. De acordo com o artigo 33, do Decreto n° 70.235/72, o prazo para apresentar
recurso é de 30 dias, contados da data da ciência da decisão de primeira instância.
Já o artigo 5°, deste Decreto, determina que na contagem do prazo deve ser
excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. Assim, o termo final para
interposição de recurso voluntário é o dia 24.11.2010 (quarta feira).
3. Apresentado nesta data, é, portanto, tempestivo o presente recurso.
.II.
DOS FATOS
4. A Recorrente, antes denominada Empresa Jornalística Diário de São Paulo S.A.
(CNPJ n° 60.452.752/0001-15), em 31.12.2008, incorporou a sociedade Infoglobo
Comunicações S.A. (CNPJ n° 00.396.253/0001-26) com vistas a otimizar e
incrementar o desempenho de suas atividades, alterando, posteriormente, sua
denominação para Infoglobo Comunicação e Participações S.A. (CNPJ
60.452.752/0001-15).
5. Com a incorporação em questão, a sociedade Infoglobo Comunicações S.A. foi
extinta, tendo a Recorrente, nesse momento, a sucedido em todos os seus
direitos e obrigações (ativos e passivos), na forma dos artigos 1.116 e seguintes do
Código Civil e artigos 219 e seguintes da Lei n° 6.404/76 (Lei das SA).
6. A Recorrente passou, portanto, a ser detentora de créditos de titularidade da
sociedade incorporada, dentre os quais o saldo negativo de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica ("IRPJ") do ano-calendário de 2008.
7. Considerando isso, a Recorrente, nos termos do artigo 74 da Lei n° 9.430/96,
preparou declarações de compensação em formulários de papel para utilização
desse crédito na quitação de débitos próprios vincendos, abaixo discriminados,
conforme autorizado no parágrafo 1°, do artigo 34, da Instrução Normativa RFB n°
900/2008.
8. Contudo, ao analisar as declarações de compensação apresentadas nos autos
dos processos administrativos d's 12326.000338/2009-14 e 10768.004253/2009-
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
8
81, as autoridades administrativas, após admitirem a apresentação das DCOMP's
em formulário de papel, não homologaram essas compensações alegando a
suposta inexistência do direito creditório pleiteado pela Recorrente, na medida
em que, para apuração de tal crédito, a empresa sucedida (Infoglobo
Comunicações S.A.), teria (i) compensado prejuízos fiscais sem observância do
limite de 30%; e (ii) compensado prejuízos fiscais cujo montante não constava nos
sistemas da Receita Federal do Brasil.
9. Em face desse despacho decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, demonstrando a existência do direito creditório pleiteado, pelas
seguintes razões:
(i) na hipótese de extinção de pessoa jurídica por incorporação, como é o caso da
empresa incorporada pela Recorrente, não há necessidade de observância do
limite de 30% na compensação de prejuízos fiscais, já que com o encerramento
das atividades empresarias e a consequente impossibilidade de aproveitamento
dos prejuízos fiscais da empresa sucedida pela sua sucessora, a vedação à
compensação integral do saldo de prejuízos importaria na tributação do
patrimônio da empresa sucedida e não apenas do acréscimo patrimonial por ela
auferido, como bem defendido pela doutrina e jurisprudência administrativa; e
(ii) apesar da informação que consta nos sistemas da Receita Federal do Brasil, a
empresa incorporada pela Recorrente compensou o saldo de prejuízo fiscal que
efetivamente possuía, conforme registrado em sua documentação contábil e
fiscal, o que deve prevalecer em observância ao princípio da verdade material.
10. Quando do julgamento de primeira instância, a 8' Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento I ("DRJ I") decidiu negar provimento à
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, para não
homologar as compensações declaradas, conforme ementa a seguir transcrita:
(...)
11. Pela análise do acórdão dessa decisão é possível verificar que, para
fundamentar tal decisão, a autoridade julgadora usou, em síntese, os seguintes
argumentos: (i) mesmo na hipótese de extinção de uma empresa em virtude de
sua incorporação, a compensação do saldo de prejuízos fiscais deveria observar o
limite de 30%, em conformidade com o disposto no artigo 15 da Lei n° 9.605/95,
sendo certo que essa limitação não importaria na tributação do patrimônio da
empresa incorporada; e
(ii) após a análise e questionamento de operações realizadas, no ano de 2000,
pela empresa sucedida pela Recorrente, teria sido verificado que tal empresa não
poderia ter utilizado o saldo de prejuízos fiscais remanescente, de modo que
estariam corretos os valores constantes no sistema da Receita Federal.
Além do que, ainda que assim não fosse, já teria decaído o direito do contribuinte
de retificar a declaração de rendimentos do ano-calendário de 2000, para fins de
constar o valor do saldo de prejuízos fiscais do mencionado ano.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
9
12. No entanto, as alegações contidas na decisão ora recorrida não merecem
prosperar, devendo ser reformada pelas seguintes razões:
(i) o dispositivo legal citado não determina a necessidade da observância do limite
de 30% na compensação de prejuízos fiscais quando se verifica a extinção da
pessoa jurídica por incorporação, como é o caso da empresa incorporada pela
Recorrente. Assim, em não havendo vedação legal para a compensação integral
do saldo de prejuízos fiscais nessa hipótese, tal compensação deve ser permitida,
sob pena de tributação do patrimônio da empresa sucedida e não apenas do
acréscimo patrimonial por ela auferido, como bem defendido pela doutrina e
jurisprudência administrativa; e (ii) as autoridades administrativas não poderiam,
em virtude da decadência, desconsiderar operações realizadas no ano de 2000
para sustentar a suposta impossibilidade de manutenção pela empresa
incorporada pela Recorrente de saldo de prejuízo fiscal remanescente após a sua
cisão. Portanto, em havendo a demonstração da existência desse saldo, o que não
foi questionado na decisão recorrida, não haveria razão para o seu não
reconhecimento.
Da mesma forma, não há que se falar em decadência do direito do contribuinte
para retificar valor informado na DIPJ, na medida em que a Recorrente não
pretendeu, em qualquer momento, retificar qualquer valor informado na DIPJ
apresentada pela sociedade incorporada, mas apenas esclarecer que não teria
constado, na DIPJ entregue por ocasião da sua cisão no ano-calendário de 2000, a
porcentagem do patrimônio líquido remanescente após a cisão, o que supõe
possa ter gerado a divergência no sistema da Receita Federal do Brasil com
relação ao seu saldo acumulado de prejuízo fiscal. No entanto, a porcentagem do
patrimônio líquido remanescente após a cisão da empresa incorporada pela
Recorrente, ocorrida no ano 2000, é fato inconteste, de modo que, ainda que não
tenha constado na DIPJ em questão, não desnatura a efetiva existência do saldo
acumulado de prejuízo fiscal após essa operação, devendo prevalecer essa
comprovação, em observância ao princípio da verdade material.
13. Esses são os fatos e fundamentos que norteiam o presente processo e que
justificam a reforma da decisão ora recorrida, para que seja reconhecida a
integralidade do direito creditório pleiteado e, consequentemente, homologadas
as compensações pretendidas pela Recorrente.
III.
DO DIREITO
(i)
Da Possibilidade de Compensação Integral do Saldo Acumulado de Prejuízo Fiscal
na Hipótese de Extinção da Pessoa Jurídica por Incorporação
14. A Recorrente, em sua manifestação de inconformidade, demonstrou que uma
parcela do saldo negativo do IRPJ apurado pela empresa incorporada decorreu do
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
10
aproveitamento integral do saldo acumulado de prejuízo fiscal em virtude de sua
incorporação, o que não seria vedado pela legislação.
15. A autoridade julgadora, no entanto, ao analisar tal defesa, faz um histórico da
legislação sobre compensação de prejuízo fiscal conforme aquele apresentado na
manifestação de inconformidade da Recorrente, para concluir que a Lei n°
9065/95, que impôs o limite de 30% do lucro líquido ajustado em cada período
para compensação do saldo de prejuízo fiscal, não estabeleceria exceção a essa
regra de limitação para os casos de incorporação.
16. Posteriormente, em uma única frase, sem qualquer fundamentação, alega
que:
"A interpretação que o próprio legislador ordinário fez e faz do artigo 43, do CTN,
em todos aqueles anos, foi no sentido de que o limite de 30% previsto na regra de
compensação de prejuízos não acarreta tributação de patrimônio sucedida."
17. Como se vê, a decisão recorrida pretendeu sustentar que não haveria exceção
legal a regra de limitação de prejuízos em caso de incorporação e que a
inexistência de tal regra não importaria em tributação do patrimônio da empresa
incorporada.
18. Todavia, a Recorrente demonstrará que tal entendimento não merece
prosperar.
19. Conforme mencionado em sua manifestação de inconformidade, no 11, ano
de 1995, a norma sobre compensação de prejuízos fiscais foi mais uma vez
alterada, pela Lei n° 9.065/95, que manteve o direito ao seu aproveitamento, mas
trouxe as seguintes inovações: (i) extinção do prazo prescricional de 4 anos para
aproveitamento de prejuízos fiscais; e (ii) introdução de um percentual máximo
(30%) dos prejuízos fiscais a serem aproveitados em determinado período de
apuração.
20. Ou seja, essa nova legislação extinguiu o limite temporal e estabeleceu um
limite quantitativo para compensação dos prejuízos fiscais.
21. Assim, de fato, o artigo 15 da Lei n° 9.065/95 impõe uma regra de limitação
para compensação de prejuízos fiscais, a qual, no entanto, não se aplica a todas as
hipóteses.
22. A imposição dessa limitação foi questionada, sob a alegação de que, ao se
limitar o aproveitamento dos prejuízos fiscais, estar-se-ia tributando o patrimônio
das empresas, em afronta ao artigo 43 do Código Tributário Nacional.
Isto porque a apuração de um resultado positivo em determinado exercício, em
havendo prejuízos fiscais anteriores não utilizados, corresponde a uma mera
recomposição do patrimônio da empresa desgastado em razão de prejuízos
anteriores, não correspondendo, assim, a um acréscimo patrimonial, sujeito à
incidência do imposto de renda.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
11
23. Em razão de tal questionamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento no sentido da legalidade da limitação de 30% para
aproveitamento dos prejuízos fiscais', com base na alegação de que a legislação
não alterou o conceito de renda, na medida em que manteve assegurado ao
contribuinte o direito à compensação integral dos prejuízos fiscais nos anos
seguintes, tendo apenas diferido esta compensação, não atingindo, assim, o
patrimônio do contribuinte, conforme se verifica do voto da Ministra Eliana
Calmon, quando do julgamento do RESP n° 183.155:
(...)
24. Assim, portanto, o argumento que sustentou a legalidade da limitação
quantitativa da compensação de prejuízos fiscais, prevista no artigo 15, da Lei n°
9.065/95, foi o de que essa limitação não atingiria o patrimônio do contribuinte,
violando o conceito de renda, já que a compensação restaria garantida em
períodos subsequentes, apesar de ter sido diferida.
25. Na hipótese de extinção de uma sociedade em razão da sua incorporação, o
artigo 514 do RIR/99 (artigo 33 do Decreto-Lei n° 2.341/87) estabelece que a
sucessora de outra pessoa jurídica em virtude destes eventos não poderá
compensar prejuízos fiscais da sucedida.
(...)
26. Ao se admitir, apenas para fins de argumentação, que, na hipótese de
extinção da pessoa jurídica por incorporação, poderia haver a aplicação conjunta
do disposto no artigo 15, da Lei n° 9.065/95 com a norma do artigo 33 do Decreto-
Lei n° 2.341/87, verifica-se que implicaria na imposição simultânea dos limites
temporal e quantitativo, o que não foi intenção da legislação: (i) Limite
quantitativo - possibilidade de compensação dos prejuízos fiscais pela empresa
incorporada, observado o limite máximo de 30% do lucro líquido ajustado (artigos
15 e 16 da Lei n°9.065/95); e (ii) Limite Temporal - impossibilidade de a pessoa
jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão compensar prejuízos fiscais e
bases negativas da sucedida (artigo 33 do Decreto-Lei n° 2.341/87).
27. Como bem defendido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o legislador, ao criar o limite quantitativo,
expressamente extinguiu o limite temporal, buscando apenas diferir o direito à
compensação dos prejuízos e não restringi-lo de qualquer forma e, por essa razão,
não haveria a tributação do patrimônio do sujeito passivo, nem violação do artigo
43 do Código Tributário Nacional.
28. Isto pode ser verificado também pela análise da exposição de motivos da
Medida Provisória n° 998/95, que foi convertida na Lei n° 9.065/95:
(...)
29. Deste modo, considerando que na hipótese de extinção da pessoa jurídica por
incorporação o direito à compensação não se mantém assegurado já que a
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
12
sucessora não poderá aproveitar-se dos prejuízos fiscais acumulados pela
empresa sucedida, impedir a compensação integral no caso de pessoa jurídica
extinta por incorporação, diversamente do alegado na decisão recorrida, afronta
o conceito de renda, hipótese de incidência do imposto de renda, nos termos do
artigo 43 do Código Tributário Nacional e do artigo 195, inciso I, alínea "c" da
Constituição Federal.
30. A alegação de que a limitação quantitativa não afetaria o conceito de renda se
fundamenta justamente na possibilidade de compensação dos prejuízos fiscais,
ainda que diferida. No caso de extinção da pessoa jurídica, os prejuízos fiscais não
poderão ser compensados a qualquer tempo, razão pela qual a aplicação do
percentual de 30% para seu aproveitamento traz como consequência necessária a
tributação do patrimônio da empresa e não apenas do acréscimo patrimonial.
31. Sendo assim, não havendo regra legal expressa acerca da aplicabilidade da
limitação quantitativa da compensação de prejuízos fiscais na hipótese de
incorporação, a partir de uma interpretação sistemática e teleológica dos
dispositivos instituidores dessa limitação, pode-se entender que há a
possibilidade de compensação integral no caso de declaração final de empresa
extinta, haja vista que: (i) a norma limitadora não tem o intuito de extinguir o
direito à compensação dos prejuízos fiscais, mas tão-somente diferir o seu
aproveitamento, visando assegurar fluxo de receitas do Estado; (ii) o Superior
Tribunal de Justiça considera constitucional a limitação de 30% para compensação
dos prejuízos fiscais baseando-se na premissa de continuidade das empresas,
permitindo que os prejuízos superiores ao limite de 30%, não compensados em
um determinado ano-calendário, possam ser compensados nos períodos
subseqüentes; e (iii) considerando a impossibilidade de a empresa sucessora
compensar o saldo de prejuízos fiscais apurado pela empresa sucedida, admitir a
limitação ao seu aproveitamento pela empresa sucedida importa na tributação de
seu patrimônio.
(...)
34. O próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF"), inclusive por
meio da Câmara Superior de Recursos Fiscais, última instância administrativa, já
se manifestou pela possibilidade de compensação integral dos prejuízos na
hipótese de extinção da pessoa jurídica por incorporação, conforme ementas
abaixo reproduzidas:
(...)
35. Portanto, conforme restou demonstrado, a menção feita na decisão ora
recorrida, sem qualquer fundamentação, no sentido de que a aplicação da
limitação quantitativa à compensação de prejuízos fiscais na hipótese de
incorporação não acarretaria tributação do patrimônio da sucedida está
absolutamente equivocada.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
13
36. Logo, deve ser admitida a compensação integral do saldo acumulado de
prejuízos fiscais da empresa sucedida pela Recorrente, sob pena de tributação do
patrimônio daquela sociedade, em afronta ao artigo 43, do Código Tributário
Nacional.
(ii)
Da Efetiva Existência da Integralidade do Saldo Acumulado de Prejuízos Fiscais
Compensado pela Empresa Sucedida
37. A autoridade julgadora, na decisão ora questionada, alegou, também, que,
ainda que pudesse ser ultrapassada a discussão travada no item anterior, a
empresa sucedida pela Recorrente teria utilizado, em sua DIPJ de encerramento,
valor de prejuízo fiscal (R$ 197.129.903,02) que não estaria em consonância com
os sistemas de controle de prejuízo fiscal da Receita Federal, que apontam o
montante de R$ 19.331.528,13.
38. A esse respeito, a Recorrente, em sua manifestação de inconformidade,
demonstrou, por meio da apresentação de diversos documentos contábeis e
fiscais da empresa sucedida, a efetiva existência do saldo acumulado de prejuízos
fiscais por ela utilizado em sua DIPJ de encerramento.
39. Além disso, esclareceu que a disparidade entre o valor constante no LALUR da
empresa sucedida e os registrados nos sistemas da Receita Federal do Brasil
poderia ter decorrido do fato de que na DIPJ apresentada por aquela sociedade
em decorrência de operação de cisão realizada em 30.11.2000, apesar de ter
remanescido com ela 99% do patrimônio líquido e, consequentemente, 99% do
saldo de prejuízo fiscal acumulado, o percentual remanescente do seu patrimônio
líquido foi informado como sendo inexistente.
40. Diante de tais alegações, a autoridade julgadora fez uma extensa análise,
cheia de questionamentos, acerca da regularidade de operações societárias
realizadas, no ano-calendário de 2000, pela empresa sucedida pela Recorrente.
41. O questionamento mais relevante para o deslinde do presente processo
refere-se ao entendimento manifestado após a análise da operação de
incorporação realizada em 29.12.2000, no sentido de que a empresa
incorporadora (no caso, a empresa incorporada pela Recorrente) não poderia
compensar prejuízos apurados em determinado exercício com lucros obtidos por
empresa incorporada, para fins de imposto de renda, por ausência de previsão
legal.
42. Prosseguindo nesse entendimento, a autoridade julgadora, ao final, conclui
que:
(...)
43. Por conseguinte, a decisão recorrida considerou que, se a empresa
incorporada pela Recorrente não poderia, em virtude de suposta irregularidade
na operação de incorporação realizada no ano-calendário de 2000, utilizar o saldo
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
14
de prejuízos remanescentes, "revelam-se corretos os valores que constam nos
sistemas da Receita Federal".
44. Como se pode verificar, portanto, a conclusão adotada na decisão recorrida de
que o saldo acumulado de prejuízo fiscal correto seria aquele constante nos
sistemas da Receita Federal do Brasil e não o declarado no LALUR da empresa
sucedida decorre da desconsideração de operação de incorporação realizada por
essa empresa no ano-calendário de 2000. Ou seja, pauta-se na desconsideração
de operação realizada há mais de dez anos, o que não pode ser admitido sob
qualquer hipótese.
45. Primeiro, cumpre esclarecer que, diversamente do alegado na decisão ora
recorrida, a operação de incorporação realizada, no ano-calendário de 2000, pela
empresa sucedida pela Recorrente era absolutamente lícita, da mesma forma que
não havia vedação legal para a compensação de prejuízos fiscais da empresa
incorporadora com lucros obtidos pela empresa incorporada. Portanto, de acordo
com o princípio da legalidade, constitucionalmente garantido, se a referida
empresa não estava impedida de realizar tal operação, nem de efetuar a
compensação de prejuízos acima mencionada, a sua efetivação estava no âmbito
da sua liberdade negocial, não havendo razão para a desconsideração dessa
operação, para fins de considerar que a empresa incorporadora não poderia
utilizar o seu saldo de prejuízos fiscais remanescentes.
46. Segundo porque a legislação prevê a necessidade de instauração de um
procedimento fiscal para apuração de eventuais irregularidades de operações
societárias realizadas pelo contribuinte, inclusive, com a possibilidade de
apresentação de todos os documentos de suporte, não sendo o momento da
decisão de primeira instância a ser proferida no presente processo o pertinente,
nem o adequado, para análise e avaliação desse tipo de operação. Descabe neste
momento qualquer desconsideração por parte da autoridade administrativa de
tais operações, com o mero intuito de vedar a compensação de prejuízos fiscais
pela Recorrente.
47. Terceiro porque, ainda que esse pudesse ser o momento adequado para
análise das operações societárias realizadas pela empresa incorporada pela
Recorrente, não poderia haver a desconsideração, conforme pretendido na
decisão ora recorrida, de operações realizadas no ano-calendário de 2000. Isto
porque o prazo para desconstituição de uma operação pelo Fisco deve obedecer
ao prazo decadencial para constituição do crédito tributário, que é de 5 anos
contados da ocorrência do fato gerador, nos termos do artigo 150, parágrafo 40,
do Código Tributário Nacional. Caso se considere que, nessa hipótese, aplicarse-ia
a regra decadencial do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que
prevê o prazo de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, da mesma forma não poderia
haver a desconsideração das operações realizadas no ano-calendário de 2000.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
15
48. Logo, não resta dúvida de que não sendo admissível a desconsideração nessa
oportunidade, de operação realizada no ano-calendário de 2000, não subsiste a
alegação pretendida na decisão ora recorrida de que a empresa incorporada pela
Recorrente não poderia utilizar o saldo de prejuízos fiscais remanescente após as
operações societárias por ela realizadas naquele ano-calendário de 2000.
49. E, sendo assim, é evidente que o correto saldo acumulado de prejuízos fiscais,
no período de 1995 a 2000, é aquele registrado no seu LALUR, no valor de R$
177.798.375,00, conforme comprovado na manifestação de inconformidade
apresentada, e não o constante nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
50. Por essa razão, não haveria razão para ser desconsiderada essa parcela do
saldo de prejuízo fiscal compensado pela empresa sucedida pela Recorrente em
razão da sua incorporação realizada no ano-calendário de 2008.
51. A autoridade julgadora sustentou, ainda, que a Recorrente estaria
pretendendo, "por meio da manifestação de inconformidade, retificar a
declaração de rendimentos do ano-calendário de 2000, referente à cisão parcial
de sua incorporada, no que se refere a saldo de prejuízos fiscais do mencionado
ano" e que "não mais poderia opor ao Fisco qualquer alteração de valores
constantes na sua declaração do ano de 2000, uma vez que já havia decaído o
direito de retificar a respectiva declaração de rendimentos".
52. Essa alegação causa estranheza à Recorrente, na medida em que, em nenhum
momento de sua manifestação de inconformidade, pretendeu sustentar a
retificação de qualquer valor de saldo de prejuízo fiscal informado na DIPJ
apresentada em razão de cisão parcial ocorrida no ano-calendário de 2000 pela
empresa por ela sucedida.
53. Na verdade, em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente esclareceu
que não tinha conhecimento das razões que levaram as autoridades
administrativas a não confirmarem a composição da integralidade do saldo
acumulado de prejuízos fiscais da empresa sucedida, mas que verificou que o
montante de R$ 177.798.375,00, que deixou de reconhecido, correspondia
exatamente ao saldo de prejuízos fiscais acumulado pela empresa sucedida, no
período de 1995 a 2000.
54. Considerando o período (1995 a 2000) a que se refere a diferença de saldo
acumulado de prejuízos fiscais não reconhecida pelas autoridades administrativas
(R$ 177.798.375,00), a Recorrente mencionou que acreditava que a ausência de
informação desse montante nos sistemas da Receita Federal do Brasil poderia ter
alguma vinculação com o fato de que, em 30.11.2000, a empresa sucedida, à
época denominada Editora Globo S.A. (CNPJ n° 00.396.253/0001-26), sofreu cisão
parcial, tendo remanescido 99% do seu patrimônio líquido, conforme consta nos
documentos societários de cisão.
55. Apesar desse patrimônio remanescente, à época da referida cisão parcial, a
empresa sucedida pela Recorrente equivocou-se ao declarar, em sua DIPJ de
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
16
encerramento, o percentual remanescente de seu patrimônio líquido como
inexistente. Se, de fato, o patrimônio líquido fosse inexistente, a empresa, após a
cisão parcial, deveria ter sido extinta, já que não remanesceu patrimônio,
hipótese essa que, evidentemente, não condiz com a realidade dos fatos.
56. A despeito de tal equívoco no preenchimento da DIPJ, o fato inconteste é que,
após a cisão parcial ocorrida em 30.11.2000, a empresa sucedida permaneceu
com 99% do seu patrimônio líquido, tendo considerado essa situação em todos os
seus registros contábeis e fiscais, de modo que, nos termos da legislação vigente,
manteve 99% do saldo de prejuízo fiscal acumulado.
57. Como se pode verificar, a Recorrente, ao tratar do equívoco cometido pela
empresa por ela sucedida no preenchimento de DIPJ entregue no anocalendário
de 2000 por ocasião de sua cisão parcial, não estava buscando, diversamente do
alegado na decisão recorrida, qualquer retificação de valores relativos ao saldo
acumulado de prejuízos fiscais, mas apenas esclarecer que a indicação da
porcentagem do patrimônio líquido remanescente estava flagrantemente
incorreta.
58. Equívoco esse que, há muito tempo, já deveria ter sido identificado pelas
autoridades administrativas.
59. Até porque, independentemente da retificação ou não desse equívoco
cometido no preenchimento da DIPJ quanto ao percentual do patrimônio líquido
após a cisão parcial, o fato é que a empresa sucedida registrou corretamente no
seu LALUR, documento contábil competente para tanto, o saldo de prejuízos
fiscais remanescente após a cisão parcial, realizada no ano-calendário de 2000, o
que deve prevalecer em observância ao princípio da verdade material, norteador
do processo administrativo tributário.
60. Tal princípio impõe que as autoridades administrativas devem apurar todos os
fatos que lhe são apresentados na busca da verdade real, não se limitando a
emitir juízo acerca dos documentos analisados a partir de mera presunção.
61. Acerca do princípio da verdade material, Marcos Vinícius Neder e Maria
Teresa Martinez López ensinam que:
(...)
62. Portanto, em respeito ao princípio da verdade material, tendo a Recorrente
comprovado a efetiva existência do saldo acumulado de prejuízos fiscais
compensado pela empresa por ela sucedida, deveriam as autoridades
administrativas ter reconhecido a integralidade desse saldo, para fins de
verificação da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado no presente
processo.
DO PEDIDO
63. Ante o exposto, a Recorrente requer que seja dado provimento ao presente
recurso voluntário, de modo que seja reformada a decisão de primeira instância e,
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
17
consequentemente, seja reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado,
relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008 apurado por empresa
sucedida, e homologadas as compensações apresentadas nos autos desses
processos administrativos (n's 12326.000338/2009-14 e • 10768.004253/2009-
81).
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2010
(...)”.

PETIÇÃO

Posteriormente, a Contribuinte protocolizou no dia 25/setembro/2015 petição
acompanhada de documentos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Trata-se o presente PAF de pedido de compensação formulado em papel pela
Contribuinte no dia 19/fevereiro2009, na qual a empresa sucedida INFOGLOBO Comunicação e
Participações S/A utilizou-se de crédito de titularidade da sociedade incorporada (Infoglobo
Comunicações S.A- CNPJ n° 00.396.253/0001-26) referente a parcela do saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2008, no valor de R$ 2.231.730,18 neste processo e R$2.534.259,54 no
processo em apenso, para quitar débitos de PIS e COFINS.

Do Limite de Compensação de Prejuízos Fiscais

O presente litígio é decorrente do direito creditório da Contribuinte que pleiteou as
homologações das compensações declaradas, alegando em síntese que a trava de 30% sobre
compensação de prejuízo fiscal, não se aplica a empresa incorporada.
Pois bem.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
18
Cabe destacar, que a compensação de prejuízo fiscal, configura-se como verdadeiro
benefício fiscal, e para tanto, exige expressa previsão legal. Desta feita, ante a inexistência de lei
que autoriza a compensação do prejuízo em sua integralidade, deve a compensação respeitar o
limite imposto no artigo 15 da Lei n°. 9.095/95.
Senão vejamos o teor da referida norma legal:
"Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de
1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais
apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições
e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite
máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido
ajustado.
Parágrafo único O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que
mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a compensação."

Percebe-se através da análise do artigo em comento, que a limitação de
compensação de prejuízos fiscais é prevista em lei, não havendo qualquer previsão no sentido de
sua limitação no caso de incorporação de pessoa jurídica.
Neste sentido, torna-se oportuno a transcrição do voto do Ilustre Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto no Acórdão no 9101-005.794, senão vejamos:
“A limitação de compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL de
períodos anteriores é prevista em lei, não havendo qualquer previsão no sentido
de sua limitação em caso de extinção da pessoa jurídica.
Por oportuno, passo a discorrer sobre os dispositivos legais que regem a matéria.
A compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, inicialmente, era
regulada pelo artigo 6o, §3o, alínea c, do Decreto Lei no 1.598/1977:
Art 6o Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
[...]
§ 3o Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do
exercício:
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não
tenham sido computados na apuração do lucro líquido do exercício; b) os
resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam
computados no lucro real; c) os prejuízos de exercícios anteriores, observado o
disposto no artigo 64.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
19
Contudo, o art. 64 do mesmo diploma limitava o direito a essa compensação aos
quatro exercícios posteriores ao que o prejuízo fiscal havia sido apurado:
Art. 64 - A pessoa jurídica poderá compensar o prejuízo apurado em um período-
base com o lucro real determinado nos quatro períodos-base subsequentes.
§ 1o - O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro real e
registrado no livro de que trata o item I do artigo 8o, corrigido monetariamente
até o balanço do período-base em que ocorrer a compensação.
Por meio da Lei no 8.981/95, estabeleceu-se a limitação máxima de dedução de
30% do lucro real e da base de cálculo da CSLL mediante a compensação de saldos
de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL apuradas em períodos anteriores,
retirando-se, contudo, qualquer limitação quanto ao prazo para tal compensação.
Veja-se:
Art. 42. A partir de 1o de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real, o
lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela
legislação do Imposto de Renda, poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por
cento.
Parágrafo único. A parcela dos prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de
1994, não compensada em razão do disposto no caput deste artigo poderá ser
utilizada nos anos-calendário subsequentes.
[...]
Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da
base de cálculo negativa, apurada em períodos-base anteriores em, no máximo,
trinta por cento.
No mesmo sentido, a Lei no 9.065/95 praticamente reproduziu o texto da norma
estampada na Lei no 8.981/95:
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de
1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais
apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições
e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite
máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido
ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas
que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a compensação.
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando negativa,
apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser
compensada, cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até 31 de
dezembro de 1994, com o resultado do período de apuração ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação da referida contribuição social,
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
20
determinado em anos-calendário subseqüentes, observado o limite máximo de
redução de trinta por cento, previsto no art. 58 da Lei no 8.981, de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas
que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios da base de cálculo negativa utilizada para a compensação.
Conforme se observa, na realidade, não se trata, com a devida vênia, de
inexistência de lei que preveja a aplicação das citadas normas em caso de extinção
da pessoa jurídica, uma vez que tais dispositivos traduzem a regra geral de
aplicabilidade de limitação de compensação de prejuízos fiscais e bases negativas
de CSLL de períodos anteriores limitado a 30% do lucro líquido ajustado antes
dessa compensação.
É importante salientar que o legislador, quando quis excepcionar a aplicação da
trava de 30% para alguma situação específica, o fez de maneira clara. O art. 470
do RIR/1999, por exemplo, afasta a limitação de 30% para compensação o
prejuízo fiscal com relação às empresas industriais titulares de Programas
Especiais de Exportação (aprovados pela Comissão BEFIEX), verbis:
Art. 470. Às empresas industriais titulares de Programas Especiais de Exportação
aprovados até 3 de junho de 1993, pela Comissão para Concessão de Benefícios
Fiscais a Programas Especiais de Exportação - Comissão BEFIEX, poderão ser
concedidos os seguintes benefícios, nas condições fixadas em regulamento
(Decreto-Lei no 2.433, de 1988, art. 8o, incisos III e V, e Lei no 8.661, de 1993, art.
8o):
I - compensação de prejuízo fiscal verificado em um período de apuração com o
lucro
real
determinado
nos
seis
anos-calendário
subsequentes
independentemente da distribuição dos lucros ou dividendos a seus sócios ou
acionistas, não estando submetida ao limite estabelecido no art. 5109 (Lei no
8.981, de 1995, art. 95, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o); [grifo nosso]
No mesmo sentido, o art. 512 do RIR/99 excetua o limite de compensação de
prejuízos fiscais de períodos anteriores às pessoas jurídicas que exploram
atividade rural. Veja-se:
Art. 512. O prejuízo apurado pela pessoa jurídica que explorar atividade rural
poderá ser compensado com o resultado positivo obtido em períodos de
apuração posteriores, não se lhe aplicando o limite previsto no caput do art. 510
(Lei no 8.023, de 1990, art. 14).
A mesma inaplicabilidade da “trava de 30%” na atividade rural é tratada no art. 42
da Medida Provisória no 1911-15, de 2000 (e reedições), conforme se transcreve a
seguir:
Art. 42. O limite máximo de redução do lucro líquido ajustado, previsto no art. 16
da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, não se aplica ao resultado decorrente da
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
21
exploração de atividade rural, relativamente à compensação de base de cálculo
negativa da CSLL.
[...]
Além disso, se o raciocínio de que na extinção da pessoa jurídica haveria um
direito líquido e certo à utilização dos saldos de prejuízos fiscais e bases negativas
de CSLL de períodos anteriores sem utilização da trava de 30% em razão de tal
saldo não poder ser utilizado posteriormente, o que ocorreria se nesse último
período de apuração (a extinção da pessoa jurídica) o contribuinte tivesse
apurado prejuízo fiscal/base negativa de CSLL? Haveria um direito à restituição de
IRPJ e de CSLL em razão desses saldos de períodos anteriores não poderem ser
utilizados no futuro? Com a devida vênia, seria esse o resultado caso fosse
adotada a tese da ilustre relatora! Obviamente, tal exegese não se mostra
possível, pois, conforme já decidido pelo STF a possibilidade de compensação de
prejuízos fiscais e bases negativas de períodos anteriores é tão somente um
benefício fiscal, pois o resultado a se tributar seria sempre o apurado no período
de apuração correspondente, tratando-se de mero favor fiscal a possibilidade de
compensar parte do lucro real/base de cálculo da CSLL do período com prejuízos
fiscais e bases negativas de CSLL de períodos anteriores, o que implica a
necessidade de aplicação da regra geral de limitação de 30% do resultado do
próprio período de apuração a ser compensado, exceto nos casos em que o
legislador excetuou essa aplicação, o que, a toda evidência, não ocorreu no caso
da extinção da pessoa jurídica”.
Neste mesmo diapasão, o entendimento jurisprudencial do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, senão vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
CISÃO TOTAL. APROVEITAMENTO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL ACIMA
DA TRAVA DE 30%. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
É indevida a compensação de base de cálculo negativa de CSLL sem observância
do limite de 30% do lucro líquido ajustado, estabelecido pelo artigo 58 da Lei no
8.981/95, ainda que, em decorrência da extinção da pessoa jurídica por cisão total
reste saldo, que não poderá ser aproveitado pela sucessora.
Refeita a apuração do lucro real do período, não restou base de cálculo negativa
de CSLL, mas sim contribuição a pagar, razão pela qual não se homologa a
compensação pleiteada, pois inexistente o crédito indicado no PER/DCOMP.
(Acórdão no 1401-006.853, 1a Seção de Julgamento- 4a Câmara- 1a Turma
Ordinária, Sessão: 11/03/24, Relator: Cláudio de Andrade Camerano).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
22
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E DE BASE NEGATIVA. EVENTO DE
INCORPORAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30%.
Dispõe a legislação que na apuração do lucro tributável poderá haver o
aproveitamento de prejuízo fiscal ou base negativa mediante compensação desde
que obedecido o limite de trinta por cento sobre o lucro líquido. Eventual
encerramento das atividades da empresa, em razão de eventos de transformação
societária, como a incorporação, não implica em exceção ao dispositivo legal, a
ponto que permitir aproveitamento de prejuízo fiscal ou base negativa acima do
limite determinado. Precedentes da 1a Turma da CSRF. Havendo norma expressa
que limita a compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e bases de cálculo negativas
da CSLL a 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado do exercício em que se
der a compensação, sem nenhuma ressalva à possibilidade de compensação
acima desse limite nos casos de extinção da empresa, não pode o Judiciário se
substituir ao legislador e, fazendo uma interpretação extensiva da legislação
tributária, ampliar a fruição de um benefício fiscal. Precedentes da 1a e da 2a
Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
(Acórdão: no 9101-006.878, CSRF- 1a Turma, Sessão: 08/03/24, Relatora: Edeli
Pereira Bessa)”.
Assim, pode-se concluir que ainda que o Recorrente comprovasse a existência do
prejuízo fiscal informado na DIPJ/2008, a compensação não poderia superar o limite de 30% do
Lucro Líquido ajustado, conforme dispõe o artigo 15 da Lei n°. 9.065/95.
Ante o exposto, deve ser mantido o acórdão recorrido neste tópico, em virtude da
impossibilidade de compensação da integralidade do prejuízo fiscal da empresa incorporada.

Da Compensação do Prejuízo Fiscal

Insta destacar, que no tocante ao Lucro Real apurado pela empresa, a autoridade
fiscal constatou que a contribuinte ao realizar a compensação de prejuízos fiscais de períodos
anteriores, conforme consta da ficha 09A da DIPJ de encerramento, subtraiu do resultado (R$
197.129.903,02) valor superior ao prejuízo fiscal acumulado constante no sistema SAPLI (Sistema
de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal), R$ 19.331.528,13.
A Contribuinte insatisfeita com o teor do despacho decisório, aduziu em sede de
manifestação de inconformidade que “o direito creditório pleiteado se refere a saldo negativo de
IRPJ apurado pela Infoglobo Comunicações S.A., no ano-calendário de 2008, no montante de R$
31.397.515,88, o qual se verifica pela análise da Ficha 12A da Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica ("DIPJ"), destacou que o saldo negativo de IRPJ foi originado
basicamente pela compensação do saldo acumulado de prejuízos fiscais de anos anteriores”.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
23
Noticiou que “a composição do saldo acumulado de prejuízos fiscais compensado
restou demonstrada na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real ("LALUR") da sociedade
Infoglobo Comunicações S.A e que pela análise desse livro, é possível verificar, no ano calendário
de 2008, um saldo acumulado de prejuízos fiscais no valor de R$ 197.129.903,02, que corresponde
exatamente ao valor compensado na sua DIPJ, bem como é possível constatar também que esse
saldo de prejuízo fiscal foi sendo acumulado pela empresa sucedida desde o ano-calendário de
1995 até o ano-calendário de 2008”.
Asseverou que “a decisão deixou de reconhecer a existência de saldo de prejuízos
fiscais no valor de R$ 177.798.375,00, correspondente à diferença entre o valor registrado na
contabilidade da empresa sucedida, R$ 197.129.903,02 e o montante constante no SAPLI R$
19.331.528,13”.
Pontuou que “pela análise do LALUR, é possível verificar que a diferença de R$
177.798.375,00 se refere exatamente ao saldo de prejuízos fiscais acumulado pela empresa
sucedida, no período de 1995 a 2000”.
Ressaltou que “considerando o período (1995 a 2000) a que se refere a diferença de
saldo acumulado de prejuízos fiscais não reconhecida pelas autoridades administrativas (R$
177.798.375,00), a Requerente acredita que a ausência de informação desse montante nos
sistemas da Receita Federal do Brasil possa ter alguma vinculação com o fato de que, em
30.11.2000, a empresa sucedida (Infoglobo Comunicações S.A.), à época denominada Editora
Globo S.A. (CNPJ n° 00.396.253/0001-26), sofreu cisão parcial, tendo remanescido 99% do seu
patrimônio líquido, conforme consta nos documentos societários de cisão (doc. 6)”.
Informou que “apesar desse patrimônio remanescente, à época da referida cisão
parcial, a Infoglobo Comunicações S.A. equivocou-se ao declarar, em sua DIPJ de encerramento
(doc. 7), o percentual remanescente de seu patrimônio líquido como inexistente e que a despeito
de tal equívoco, o fato é que, após a cisão parcial ocorrida em 30.11.2000, a Infoglobo
Comunicações S.A. efetivamente permaneceu com 99% do seu patrimônio líquido, tendo
considerado essa situação em todos os seus registros contábeis e fiscais”.
Salientou que “a Infoglobo Comunicações S.A., antes da referida cisão parcial,
possuía prejuízos fiscais acumulados no montante de R$ 179.592.177,22, após a cisão, passou a
fazer jus ao equivalente a 99% desse montante, no valor de R$ 177.798.375,00, conforme
demonstrado na planilha anexa (doc. 8). Esse valor pode ainda ser confirmado pela análise do
LALUR da Infoglobo Comunicações S.A. (doc. 5)”.
Sustentou que “ainda que tenha ocorrido equívoco no preenchimento da DIPJ de
encerramento da empresa Infoglobo Comunicações S.A., o que pode ter contribuído para a
constar valor equivocado no SAPLI relativo ao saldo acumulado de prejuízos fiscais, deve ser
considerado o efetivo saldo acumulado de prejuízos fiscais que a empresa sucedida (Infoglobo
Comunicações S.A.) possuía, em observância ao princípio da verdade material, norteador do
processo administrativo tributário”.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
24
Assim, após a análise da manifestação de inconformidade, a autoridade julgadora
de primeira instância proferiu acórdão mantendo o despacho decisório sob o fundamento de que
o valor de prejuízo fiscal não está em consonância com os sistemas de controle de prejuízo fiscal
da Receita Federal e que não foi observada a trava de 30% de limitação a compensação de
prejuízos fiscais prevista no artigo 15 da Lei n°. 9.065/95.
Desta feita, a Contribuinte devidamente cientificada do acórdão da DRJ, interpôs
recurso voluntário, no qual praticamente repete a argumentação apresentada na manifestação de
inconformidade, então apreciada pela primeira instância.
Portanto, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus
próprios fundamentos.
Assim procedendo, utilizo da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos
do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Desta feita, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 12-31.245 proferido pela 8a Turma da DRJ/RJ1 em 11/06/2010, como razão de decidir:
“Voto
(...)
Ainda que assim não fosse, a incorporada utilizou na DIPJ, (fls.75), valor de
prejuízo fiscal, R$197.129.903,02, que não está em consonância com os sistemas
de controle de prejuízo fiscal da Receita Federal, que apontam o valor de
R$19.331.528,13, vale dizer, o valor utilizado não está em conformidade com as
informações e valores informados nas declarações anteriores à incorporação.
Quanto a este ponto, alegou a Interessada que está correto o valor de prejuízo
acumulado de R$197.129.903,02 que constou na DIPJ, conforme se comprova
pelo LALUR da incorporada, fls.239/242. A disparidade dos valores do LALUR com
os dos sistemas da Receita Federal, pode ter decorrido do fato de a incorporada
em 30-11-2000 ter sofrido uma cisão parcial, tendo remanescido com ela 99% do
patrimônio líquido, conforme documento de fls,244/260, fazendo jus, portanto, a
99% do prejuízo, conforme demonstrado na planilha de fls.265. Na época da
referida cisão, disse a Interessada, a sua incorporada equivocou-se ao declarar em
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
25
sua DIPJ, o percentual remanescente de seu patrimônio líquido como sendo
inexistente, conforme fls.262/263.
Neste contexto, cabem as seguintes observações.
O Decreto-lei n°.1.730, de 1979 revogou o parágrafo 5°., do artigo 64 do Decreto-
lei n°.1.598, de 1977 que permitia à sociedade resultante de fusão e à que
incorporar outra pessoa jurídica ou parte do patrimônio de sociedade cindida o
direito de compensar os prejuízos das sociedades extintas.
A alteração na legislação foi introduzida para evitar a evasão ou postergação no
pagamento do imposto de renda que a cisão e a incorporação ensejavam.
O artigo 33 do Decreto-lei n°. 2.341, de 1987 dispõe expressamente que a pessoa
jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá compensar
prejuízos fiscais da sucedida. No caso de cisão parcial, a cindida poderá
compensar os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela
remanescente do patrimônio líquido, conforme artigo 514 do RIR, de 1999, o qual
se transcreve:
"Art. 514. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não
poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida (Decreto-Lei n22.341, de 1987,
art. 33).
Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá
compensar os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela
remanescente do patrimônio líquido (Decreto-Lei n22.341, de 1987, art. 33,
parágrafo único)." Da análise dos documentos de fls.244/260, constata-se que a
incorporada pela Interessada, (Infoglobo Comunicações SA), que, antes da
alegada cisão parcial era denominada Editora Globo SA, sofreu a dita cisão parcial
em 30-11-2000, tendo uma parcela do seu patrimônio vertida para a Editora
Globoart SA. Na mesma data da cisão, a Editora Globo SA mudou a sua
denominação para Globoart SA, fls.245.
Em 29-12-2000, a Globoart SA, CNPJ 00.396.253/0001-26, incorporou a Infoglobo
Comunicações Ltda, CNPJ 33.100,967/0001-02, (fls.253/254 e 257), sendo que, na
mesma assembleia, foi alterada a denominação social da incorporadora para
Infoglobo Comunicações Ltda, fls.256, enfim, a incorporadora assumiu a
denominação da, naquele momento, incorporada.
Do exame dos documentos de fls.240, 294/296 e 297, constata-se que, no
momento da incorporação, a incorporadora Globoart, (CNPJ 00.396.253/0001-
26), era uma sociedade com prejuízo fiscal acumulado de R$172.532,705,39 e a
incorporada, a sociedade que detinha o CNPJ 33.100.967/0001-02, com lucro real
de R$1.971.114,44.
Ocorreu, portanto, naquele momento, o que a jurisprudência e a doutrina
denominam de "incorporação às avessas".
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
26
Ora, se é vedado à pessoa jurídica sucessora por incorporação compensar
prejuízos fiscais da sucedida, pelas mesmas razões, o oposto também deve ser
vedado, pois, se assim não for, bastaria, simplesmente, realizar-se atos tendentes
a substituir a norma proibitiva do artigo 514, do RIR, de 1999, (acima transcrito).
Recorde-se que a vedação do artigo 33 do Decreto-lei n°. 2.341, de 1987 foi
introduzida para evitar a evasão ou postergação no pagamento do imposto de
renda que a cisão e a incorporação ensejavam.
Neste contexto, por oportuno, deve ser trazido a este julgamento a doutrina de
Hiromi Higuchi, na sua obra "Imposto de Renda das Empresas", 29'. Edição, que
diz na página 409:
"Um dos abusos de forma que vemos com frequência é a sociedade com vultoso
prejuízo fiscal (A) incorporar sociedade lucrativa (8) para em seguida, por razões
de nome comercial, a incorporadora (A) toma a denominação da incorporada.
Nesse caso, a incorporada de fato foi a sociedade com prejuízo fiscal e com isso a
compensação futura está prejudicada. Se esse abuso de forma for convalidado
pelo 1°. C. C. e pelo Poder Judiciário, a legislação terá que ser alterada para dizer
que no caso de incorporação ou fusão o prejuízo fiscal da incorporadora e
incorporada não serão compensáveis. -(Grifado agora) Não se está aqui afastando
a possibilidade, em tese, de uma empresa deficitária incorporar uma entidade
financeiramente sólida. Apenas que, ao apreciar as peculiaridades do caso
concreto, acima expostas, revelou-se, claro, que a incorporadora de fato foi a
sociedade que apresentava lucro, (CNPJ 33.100,967/0001-02), uma vez que, a
Globoart SA, (CNPJ 00.396,253/0001-26), que apresentava prejuízo, após as
operações assumiu o nome Infoglobo Comunicações Ltda, que era o nome da
sociedade lucrativa.
A compensação de prejuízos nestas circunstâncias não é aceita pela maioria da
jurisprudência: Resp 54348/RJ, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, 1'. Turma, Processo
2001/0024519-6; Resp. 382.585-RS; Resp.54.348-RJ e Resp 435.306-SP, Rel. Min.
José Delgado.
E, mais recentemente, o Acórdão do STJ proferido no Resp 946.707- RS,
esclareceu por vez, o que o Poder Judiciário entende quanto a estas práticas
rotineiras de incorporação e alteração de denominação social e seus efeitos
tributários.
Por se tratar de caso idêntico ao que se analisa neste julgamento, revela-se
oportuno, acostar-se a estes autos, cópia do citado acórdão, fls.298 e seguintes.
Há de se ter em conta que o silêncio da lei sobre determinada situação não pode
gerar direitos para as partes que compõem a relação jurídico-tributária, uma vez
que no âmbito do direito tributário, a respectiva legislação deve ser interpretada
restritiva e literalmente, em obediência ao princípio da legalidade.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
27
Assim, a empresa incorporadora não pode compensar prejuízos apurados em
determinado exercício com lucros obtidos por empresa incorporada, para fins de
imposto de renda, por ausência de previsão legal.
Além das mencionadas decisões no Superior Tribunal de Justiça, há decisões da
CSRF, (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais):
"IRPJ. Incorporação às Avessas. Matéria de Prova. Compensação de Prejuízos
Fiscais. A definição legal do lato gerador é interpretada, abstraindo-se da validade
jurídica dos atos efetivamente praticados. Se a documentação acostada aos autos
comprova de forma inequívoca que a declaração de vontade expressa nos atos de
incorporação era enganosa para produzir efeito diverso do ostensivamente
indicado, a autoridade fiscal não está jungida aos efeitos jurídicos que os atos
produziram, mas à verdadeira repercussão econômica dos fatos subjacentes.
(Acórdão 6a SRF/01-02. 107, data da sessão: 02.12.96)" Portanto, a incorporada
da Interessada que, antes da cisão parcial, era denominada Editora Globo SA, e
que, após a cisão parcial mudou o nome para Globoart SA, e, um mês depois,
incorporou a Infoglobo Comunicações Ltda, para no mesmo momento assumir a
denominação desta, não poderia utilizar o saldo de prejuízos remanescentes.
Revelam-se corretos os valores que constam nos sistemas da Receita Federal.
Além disto, cabem outras observações.
Tratando-se de lançamento por homologação, o direito de o Fisco constituir o
crédito tributário decai após cinco (5) anos contados do fato gerador, uma vez
que expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito.
Assim, passado este prazo opera a homologação do lançamento, que, por certo
opera para ambas as partes, Fisco e contribuinte. Por conseguinte, o prazo para o
contribuinte retificar qualquer valor constante na declaração de rendimentos com
o fim de vir a constituir direito deve seguir o mesmo tratamento, ou seja, cinco
anos a contar da data da entrega da declaração cujos dados o contribuinte
pretenda que sejam alterados.
O que se verifica nos autos, é que a Interessada tão-somente na manifestação de
inconformidade de 12-02-2010, informa que houve erro quando da elaboração da
declaração de rendimentos de sua incorporada, declaração esta decorrente de
cisão parcial ocorrida em 30-11-2000, requerendo que fossem consideradas as
alterações de saldo de prejuízo fiscal.
O que a Interessada pretende, na realidade, é, por meio desta manifestação de
inconformidade, retificar a declaração de rendimentos do ano-calendário de
2000, referente à cisão parcial de sua incorporada, no que se refere a saldo de
prejuízos fiscais do mencionado ano.
Entendo que a Interessada em 12-02-2010, não mais poderia opor ao Fisco
qualquer alteração de valores constantes na sua declaração do ano de 2000, uma
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.836 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.000338/2009-14
28
vez que já havia decaído o direito de retificar a respectiva declaração de
rendimentos.
O Fisco em 12-02-2010 não mais poderia alterar os valores declarados pela
Interessada, uma vez que já havia decaído o direito do Fisco de fiscalizar o
exercício de 2000, bem como, verificar da regularidade dos valores constantes nos
documentos de fls.239/242 e 265”.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 707
DF CARF MF
Original